Tribunal: TJDFT
Processo: 0752860-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIALETICIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO PIX. FRAUDE DE TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Caso em exame: Apelação cível em que se busca a reforma da sentença que reconheceu a culpa exclusiva da consumidora pelas transações feitas por ela, via PIX, a terceiro que se passou por médico responsável pelo atendimento de seu marido, em aplicativo de mensagens.
2 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.
3 – Responsabilidade Civil. Defeito do serviço. Aplicativo de mensagens. Whatsapp. LGPD. Na forma do art. 14, § 1o, do CDC, o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor espera, levando-se em conta as circunstâncias em relação ao modo e época de fornecimento, resultados e riscos esperados. O fornecedor não pode ser responsabilizado quando não resta evidenciada o defeito, para o que concorre a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, do CDC). No caso em exame, não ficou demonstrado defeito no serviço prestado. As transferências foram realizadas pela própria autora via PIX. O golpe se efetivou por falta de cuidado da própria autora, ao efetuar a transferência para pessoa física desconhecida e por não checar as informações prestadas junto ao hospital. Ademais, não há elementos de verossimilhança a indicar que houve vazamento de informações do autor pelo réu.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(K)